Tribunal: TJMT
Processo: 1016928-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016928-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE FONSECA DE MORAIS - CPF: 486.737.067-34 (AGRAVADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016928-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

JOSÉ FONSECA DE MORAIS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – ADITAMENTO DA INICIAL – ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO - POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de ação cominatória que visa o fornecimento de tratamento de saúde, é comum que no transcurso da lide o quadro clínico do paciente apresente determinadas alterações, as quais, por sua vez, exigem a adequação da terapêutica a lhe ser prestada, cujas discussões incidentais não implicam em aditamento à inicial ou alteração do pedido exordial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016928-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

JOSÉ FONSECA DE MORAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar nº. 1003014-29.2024.8.11.0041, ajuizado por
JOSÉ FONSECA DE MORAIS
, que
recebeu o aditamento da inicial e deferiu a antecipação de tutela para determinar que a parte agravante autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor/agravado, no que concerne ao fornecimento do fármaco medicação CYRAMZA 100 MG SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML, pelo tempo que se fizer necessário, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a parte Agravante aduz que inicialmente a parte agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer originária pleiteando a autorização do exame PET CT SCAN.

Assevera que após a apresentação da contestação, a parte agravada alterou o pedido da demanda, requerendo a extensão da liminar para o fornecimento da medicação CYRAMZA 100 MG SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML.

Afirma que a decisão está eivada de nulidade, uma vez que compreende matéria estranha à lide originária, sendo que a decisão ofendeu o disposto nos arts. 10 e 329 do CPC que somente permite alterar o pedido, nessa fase processual, após o consentimento do réu.

Aduz que
não houve ilegalidade na negativa de cobertura, uma vez que o medicamento CYRAMZA 100 MG, foi prescrito para utilização diversa da esboçada em sua bula, caracterizando tratamento experimental (off label).

Defende que o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 222150199.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 227283688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que recebeu o aditamento da inicial e deferiu a antecipação de tutela para determinar que a parte agravante autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor/agravado, no que concerne ao fornecimento do fármaco medicação CYRAMZA 100 MG SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML, pelo tempo que se fizer necessário, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Para tanto, a parte agravante aduz que, inicialmente, a parte agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer originária pleiteando a autorização do exame PET CT SCAN.

Argumenta que, após a apresentação da contestação, a parte agravada alterou o pedido da demanda, requerendo a extensão da liminar para o fornecimento da medicação CYRAMZA 100 MG SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML.

Pois bem.

No caso em comento, revela-se perfeitamente possível a formulação, no decorrer do processo, de novo pedido de tutela de urgência quando houver alteração no quadro fático da controvérsia, mormente se a pretensão incidental for intrinsecamente relacionada àquela pretensão-mor deduzida quando do ajuizamento da ação, tal como se deu no caso vertente.

Desse modo, à luz dos preceitos da prestação jurisdicional efetiva e da própria provisoriedade insculpida no instituto da tutela de urgência, é forçoso concluir que não implica em aditamento à inicial ou alteração do pedido o requerimento de simples adequação da ordem liminar outrora deferida nos autos.

Ademais, tratando-se especificamente da hipótese de fornecimento de novos medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FÁRMACO POSTULADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 264 DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não incorre em modificação do pedido, nos termos do art. 264 do CPC/1973. É comum durante um tratamento médico que haja alteração de medicações, bem como dos procedimentos adotados à garantia de saúde do paciente, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao referido dispositivo legal, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/1988, o qual garante o direito à saúde à população. Precedentes: AgRg no REsp. 1.496.397/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.3.2015; AgRg no REsp. 1.222.387/RS, Rel. Min. HERMAN BANJAMIN, DJe 1.4.2011; AgRg no Ag 1.352.744/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011; REsp. 1.062.960/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.10.2008.

3. Não tendo a parte Agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.

4. Agravo Regimental do Estado desprovido.
(AgRg no REsp. 1377162/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Como bem tratado pela Corte Superior, quanto à ação cominatória que visa o fornecimento de tratamento de saúde, é comum que no transcurso da lide o quadro clínico do paciente apresente determinadas alterações, as quais, por sua vez, exigem a adequação da terapêutica a lhe ser prestada.

Nesse passo, mostra-se desnecessário o ajuizamento de nova ação para tais discussões incidentais, sob pena de se ignorar por completo o princípio da economia processual e, também, a máxima relevância dos direitos materiais discutidos nesses casos, quais sejam, à saúde e à vida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024